Tribunal: TJES
Processo: 5000252-04.2021.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000252-04.2021.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ANGELA ANDREA BORGES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000252-04.2021.8.08.0059

RECTE: BANCO PAN S.A.

RECDA.: ANGELA ANDREA BORGES

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: FABIO LUIZ MASSARIOL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIGAÇÕES EXCESSIVAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, proposta por
ANGELA ANDREA BORGES
em face de
BANCO PAN S.A.
A autora alega, em resumo, que tem recebido repetidas mensagens e ligações de cobrança do Banco Pan S.A. devido ao atraso de 11 dias no pagamento de sua fatura. Argumenta que o comportamento do banco lhe causou imenso sofrimento e angústia, motivo pelo qual pleiteia uma indenização por danos morais.

Em contestação (id nº 9236562), o réu alegou, preliminarmente, a inépcia da inicial. No mérito, sustenta não apenas a inexistência de envio de mensagens excessivas, mas também a ausência de importunação de sua parte. Além disso, alega a falta de provas mínimas, a inexistência de violação do sigilo de dados e a impossibilidade de provar o fato negativo. Assim, requer a total improcedência dos pedidos da ação.

A sentença (id n° 9236571) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, rejeito as preliminares invocadas e JULGO PROCEDENTE os pedidos autorais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

CONFIRMAR a Decisão Liminar de Id 11667712, mantendo seus efeitos.

CONDENO a Requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente e com juros de mora a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, visto que incabíveis nesta fase do procedimento (art. 55 da Lei 9.099/95).

P. R. I.

Irresignado com a sentença, o requerido interpôs recurso inominado (id nº 9236574), no qual afirma a legitimidade da contratação entre as partes, a inexistência de violação do sigilo de dados e a impossibilidade de provar fato negativo. Argumenta também que não há responsabilidade do banco no caso em análise e que existem mecanismos disponíveis para bloquear ligações e mensagens indesejadas, não havendo, portanto, dano moral.

Por outro lado, em sede de contrarrazões (id nº 9236580), a autora, ora recorrida, deseja a manutenção da sentença prolatada.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença objurgada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida. Ocorre que as razões recursais se limitam a suscitar argumentos genéricos, de que caberia à autora utilizar os meios disponibilizados em seu telefone para bloquear as ligações e mensagens.

Por outro lado, a autora trouxe aos autos provas (id n° 9236547) das dezenas de mensagens enviadas diariamente pelo banco requerido, além de diversas ligações, vide os documentos de comprovação que acompanham a exordial, o que por certo ultrapassa o limite do razoável e não pode ser considerado como um mero dissabor.

Assim, ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer a falha na prestação de serviços.

Reconhecida a falha na prestação de serviços, cabe destacar que o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Isso posto, considerando ter sido demonstrado que o número de ligações e mensagens ultrapassou o limite do razoável e por certo ocasionou prejuízos à autora que não se limitam ao mero dissabor, impõe-se a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade vigentes no ordenamento jurídico, de modo que atenda além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica, de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo também um caráter preventivo.

Sendo assim entendo pela manutenção do valor arbitrado pelo Juízo singular, qual seja, R$ 2.000,00 (dois mil reais) eis que referida quantia é suficiente para reparar os danos morais sofridos e exercerá para a requerida função punitiva e preventiva de atos similares, não acarretando, em hipótese nenhuma a sua ruína.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)